Tribunal: STF
Processo: RE 115023
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DE PROVENTOS PRETENSAO DE MANUTENÇÃO DE
RELAÇÃO ESTABELECIDA NO DECRETO DE APOSENTADORIA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ADSTRINGIU A PRELIMINAR DE QUE O MANDADO DE
SEGURANÇA, NO CASO, ERA INCABIVEL POR HAVER MATÉRIA DE FATO A
DEMANDAR PROVA, E O RECORRENTE, EMBORA SE INSURGINDO CONTRA ESSE
ENTENDIMENTO, SÓ INVOCOU, COMO FUNDAMENTO DE SEU RECURSO,
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS AO MÉRITO DA QUESTÃO
QUE NÃO CHEGOU A SER EXAMINADO PELO ARESTO RECORRIDO, QUE, ASSIM,
NÃO PODE TE-LOS CONTRARIADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.